Tribunal: TJPA
Processo: 0009251-47.2017.8.14.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0009251-47.2017.8.14.0045

RECORRENTE: LUCIVALDO PEDROSA GOMES DE BRITO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRETENSÃO DE IMPRONÚNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão proferida pelo d. Juízo da vara criminal da comarca de Redenção/PA, que pronunciou o recorrente como incurso no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, e art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/1990. A defesa requer a impronúncia por ausência de provas da materialidade e indícios de autoria, bem como o afastamento das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para a pronúncia do recorrente; (ii) saber se é possível afastar as qualificadoras nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, conforme dispõe o art. 413 do CPP.

4. A análise do d. Juízo de origem foi fundamentada nos elementos constantes dos autos, como o laudo de exame de corpo de delito e os depoimentos testemunhais colhidos na fase inquisitorial.

5. Nesta fase, prevalece o princípio
in dubio pro societate
, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação exauriente dos fatos.

6. O afastamento das qualificadoras requer juízo seguro de sua improcedência, o que não se verifica na hipótese, razão pela qual devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença.

7. Precedente: “[TJPA], Recurso em Sentido Estrito nº 2020.02564843-54, Rel. Des. Ronaldo Marques Valle, 2ª Turma de Direito Penal, j. 12/11/2020.”

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso em sentido estrito improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, II e IV, e art. 14, II; CPP, art. 413; Lei nº 8.072/1990, art. 1º, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 2020.02564843-54, Rel. Des. Ronaldo Marques Valle, 2ª Turma de Direito Penal, j. 12/11/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por
LUCIVALDO PEDROSA GOMES DE BRITO em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da vara criminal da comarca de Redenção/PA, que o pronunciou para ser julgado pelo Tribunal do Juri, por violação ao disposto no art. 121, § 2º, II e IV c/c art. 14, II, ambos do CP e art. 1º, I, da Lei nº 8.072/90.

Aduz o requerente que inexistem provas suficientes de autoria e materialidade delitivas, devendo ser impronunciado. Requer ainda o afastamento das qualificadoras de motivo fútil e de utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Decisão mantida em id-24455000.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610 do CPP.

VOTO

Conheço do recurso.

A decisão de
pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória
,
bastando a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio
in dubio pro societate
, que vigora nessa fase processual. Sendo assim, uma vez presentes
os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Depreende-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Juízo
a quo
apresentou suas razões de convencimento, apreciando os indícios de autoria e materialidade existentes nos autos, tais como: laudo de exame de corpo de delito e depoimentos das testemunhas colhidos em sede policial, id-24454891.

Diante de tais considerações, ressalto que

nessa fase processual, a prova da materialidade do crime e a existência de indícios da autoria do delito mostram-se suficientes para a sentença de pronúncia e a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ressalto que
não cabe nesta fase de pronúncia a análise da existência ou não das qualificadoras, as quais serão apreciadas pelo Conselho de Sentença.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

“RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MATÉRIA AFETA AO CONSELHO DE SENTENÇA, DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO DEMONSTRADA. 1.
A sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, em que se exige apenas a existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria. No caso dos autos ora em análise, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime pelo réu, impõe-se a pronúncia para que este seja submetido ao conselho de sentença (...)
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”.
(2020.02564843-54, 215.547, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 12/11/2020, publicado em 12/11/2020). (destaquei)

Por fim, destaco que a pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se, apenas, o convencimento acerca da existência de prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria, o que se mostra presente nos autos, razão pela qual nada há a ser reformado.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 09/05/2025